Tribunal: TJDFT
Processo: 0780985-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO PARA O TRATAMENTO. LIMITAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para: “DETERMINAR ao ente federado que forneça à parte autora o medicamento 1) LEVOMEPROMAZINA e 2) FLUOXETINA, conforme prescrição médica juntada aos autos, pelo período de doze meses, a contar do trânsito em julgado”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a delimitação de prazo para o Distrito Federal fornecer os fármacos vindicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os documentos apresentados demonstram sua hipossuficiência (ID 67074837, 67074836 e 67074835), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Custas e preparo dispensados, diante do benefício da justiça gratuita.
4. O direito à saúde é direito público subjetivo e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
5. O quadro psiquiátrico do autor foi retratado no relatório médico (CID 10: F41.0 e F10.2), atestando a necessidade do tratamento prescrito, consistente no uso contínuo de fluoxetina 20mg e levomepromazina 40mg, sem previsão de alta, conforme atestado (ID 66135189, pág. 1-5).
6. Segundo o Enunciado no 2 do CNJ: “Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas, a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária (Portaria SVS/MS no 344/98), sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)”.
7. Os medicamentos prescritos ao autor são registrados na Anvisa e a sua indicação está em conformidade com a bula (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/1085269?nomeProduto=fluoxetina; https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/1112317?nomeProduto=levomepromazina), de modo que não é razoável a limitação de tempo de uso dos fármacos pelo Juízo de origem, porquanto cabe ao médico do recorrente avaliar periodicamente o seu quadro clínico. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1784383, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 13/11/2023; TJDFT, Acórdão no 1953359, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09/12/2024.
8. Outrossim, conforme o ofício da Secretaria de Estado de Saúde do DF, ambos os medicamentos estão desabastecidos dos estoques (ID 66135206), o que não deve servir de óbice para o acesso do recorrente ao tratamento prescrito durante o tempo que necessitar.
9. Nesse contexto, cabe ao Distrito Federal disponibilizar os fármacos enquanto perdurar o tratamento do autor/recorrente, condicionado à apresentação/renovação da receita médica com a respectiva prescrição.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a fornecer os medicamentos FLUOXETINA e LEVOMEPROMAZINA, nos termos e posologia prescritos, mediante apresentação/renovação dos receituários médicos, enquanto perdurar a necessidade do tratamento.
11. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________

Dispositivos relevantes citados: CNJ, Enunciado no 2.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1784383, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 13/11/2023; TJDFT, Acórdão no 1953359, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09/12/2024.